Tribunal: TJSP
Processo: 2036153-47.2013.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Agravo de Instrumento – Exceção de Pré-Executividade – Prescrição Intercorrente - Retorno dos autos nos termos art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento do RE no 1.201.996/SP – Tema no 444 do STJ – Afastada a tese de prescrição intercorrente, mantido o acolhimento da exceção de pré-executividade com outros fundamentos – Acórdão

Ementa:
Agravo de Instrumento – Exceção de Pré-Executividade – Prescrição Intercorrente - Retorno dos autos nos termos art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento do RE no 1.201.996/SP – Tema no 444 do STJ – Afastada a tese de prescrição intercorrente, mantido o acolhimento da exceção de pré-executividade com outros fundamentos – Acórdão readequado.